Tribunal: TJMT
Processo: 1007723-38.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDIVALDO JULIO FELISMINO - CPF: 732.763.911-04 (RECORRENTE), SHAYENE MARIE GHANEM - CPF: 058.200.411-00 (ADVOGADO), POSITIVO TECNOLOGIA S.A. - CNPJ: 81.243.735/0001-48 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA - CNPJ: 06.128.710/0001-88 (RECORRIDO), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1232-07 (RECORRIDO), RENATA MALCON MARQUES - CPF: 941.448.185-00 (ADVOGADO), JOAO ALVARO FURTADO MENDONCA DALTRO DE MELO - CPF: 044.093.431-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1007723-38.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

09/09/2022

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

POSITIVO TECNOLOGIA S.A

Recorridos (as):

EDIVALDO JULIO FELISMINO

JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA

MAGAZINE LUIZA S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONSUMIDOR – ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NOTEBOOK – CONSERTO - USUÁRIO QUE NÃO REALIZOU BACKUP DE SEUS DADOS - PERDA DE DADOS PESSOAIS/SENSÍVEIS – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que o consumidor busca a reparação pelos danos morais experimentados decorrente da perda de seus dados pessoais/sensíveis após entrega do notebook para realização do reparo em assistência técnica. Afirma que apesar do reparo do produto ter sido concluído, perdeu todos os seus documentos em razão da não realização do backup do aparelho.

2.
No caso concreto, ainda que aplicável o Código de Defesa do Consumidor, o requerente tinha a obrigação de salvaguardar os seus arquivos pessoais antes de providenciar o conserto.

3.
Outrossim, a perda dos dados pessoais do notebook, por si só, é incapaz de gerar abalo moral. Inclusive, não trata de dano
in re ipsa
, razão pela qual era ônus da parte autora demonstrar os prejuízos gerados, na forma do art. 373, I, do CPC, do qual não se desincumbiu.

4.
Não se verifica nenhuma falha na prestação de serviços da parte requerida, que realizou o conserto do notebook e prestou todas as informações necessárias ao consumidor.

5.
Sentença reformada.

6.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Autor Edivaldo Julio Felismino postula reparação por danos morais em face de POSITIVO TECNOLOGIA S.A, JVM COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA, MAGAZINE LUIZA S/A.

Em síntese, o autor informa que trabalha com prestação de serviços em antenas de satélite, tendo adquirido um notebook da marca positivo para auxiliar em seus trabalhos. Afirma que após um ano da compra, após o aparelho apresentar vício, levou o bem para assistência técnica para realização do reparo. Aduz que apesar de solicitar a realização do backup dos arquivos a segunda reclamada realizou o reparo do notebook, contudo, deixou de efetuar o backup, o que ensejou a perda de todos os dados profissionais do autor. Busca a reparação pelos danos morais com fundamento na perda irreparável da documentação.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação das empresas demandadas, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Inconformada, a Recorrente POSITIVO TECNOLOGIA S.A, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Do mesmo modo, a demandada JVM COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA apresentou recurso inominado, ato contínuo, requereu a desistência do recurso.

Contrarrazões apresentadas.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do presente recurso inominado, uma vez que presente os requisitos de admissibilidade.

No mérito, a sentença comporta reforma
. A despeito da relação existente entre as partes ser de consumo, entendo que prova produzida nos autos não é favorável a amparar a pretensão do autor. E nesse ponto específico, saliento que o fato de se operar a inversão no ônus da prova, não está o consumidor desonerado de demonstrar minimamente o fato constitutivo do seu direito. O que não ocorreu no caso em exame.

Apesar de a reclamada não estar isenta de responsabilidade pela higidez dos serviços de armazenamento de dados, deve-se considerar que, na situação dos autos, o autor concorreu de forma preponderante para os prejuízos que alega ter sofrido, deixando de proceder com mínima cautela, certificando-se de que, efetivamente, arquivos de elevado valor sentimental teriam sido todos transferidos e estavam acessíveis em outros dispositivos online antes de resetar o aparelho, o que sabidamente implica em restauração das configurações de fábrica com a consequente perda de conteúdo, evidenciando a culpa exclusiva do consumidor a afastar a responsabilidade da ré.

É cediço que os diversos dos dados que o autor alega ter perdido (trabalhos profissionais, fotos) são facilmente salvos em servidores on-line, bastando que o consumidor realize os backups regularmente e após acesse de outro dispositivo com suas contas, ou seja, eventual perda definitiva decorreu do risco assumido pela parte em guardar dados sensíveis tão somente no aparelho.

Ademais, não constam nos autos informações sobre como os procedimentos foram realizados, tampouco se extrai a certeza ou plausibilidade que os tenha realizado da maneira correta e que, ele próprio, não tenha dado causa à perda de seus arquivos.

Assim sendo, ainda que aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, entendo que o autor tinha a obrigação de salvaguardar os seus arquivos pessoais antes de providenciar o conserto, sendo certo que se não o fez, a responsabilidade não pode recair, de forma alguma, sobre as demandadas.

Dito isso, a prova carreada ao presente feito é insuficiente para reconhecer a responsabilidade das reclamadas pelos danos a elas atribuídos, seja porque não evidenciado a contento o alegado erro sistêmico na informação de que o backup havia sido executado com sucesso, seja porque o próprio autor contribuiu para seu infortúnio, consubstanciado na alegada perda de dados, ao não realizar a prévia checagem da transferência da cópia dos arquivos para, então, resetar o aparelho.

Por fim, apenas para não passar em branco, consigno que a perda dos dados pessoais do notebook, por si só, é incapaz de gerar abalo moral. Inclusive, não trata de dano
in re ips
a, razão pela qual era ônus da parte autora demonstrar os prejuízos gerados, na forma do art. 373, I, do CPC, do qual não se desincumbiu.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
POSITIVO TECNOLOGIA S.A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Por fim, considerando o pedido formulado pelo Recorrente JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA no id nº 127456184,
HOMOLOGO
o pedido de desistência formulado para os fins do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2022